Tribunal: TJMT
Processo: 1019281-39.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-01
Data de publicação: 2023-11-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019281-39.2023.8.11.0000

Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)

Assunto:

[Alienação Fiduciária, Recuperação judicial e Falência]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), JOSE MARTINS PINHO - CNPJ: 33.489.574/0001-24 (AGRAVANTE), ANGELITA STIEVEN PINHO - CNPJ: 33.486.636/0001-44 (AGRAVANTE), JOSE MARTINS STIEVEN PINHO - ME - CNPJ: 18.922.049/0001-67 (AGRAVANTE), ALINE SCHEVINSKI PINHO - CNPJ: 33.490.015/0001-34 (AGRAVANTE), ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRONEGOCIO SA - CNPJ: 10.753.164/0001-43 (AGRAVADO), ALEX TOCANTINS MATOS - CPF: 376.429.871-53 (ADVOGADO), SIDNEY PEREIRA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 269.548.828-95 (ADVOGADO), MARCOS HOKUMURA REIS - CPF: 265.434.708-79 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), AJ1 ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - ME - CNPJ: 25.313.759/0001-55 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROCESSO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO – PRETENSÃO RECURSAL DELIMITADA À REALIZAÇÃO DE SESSÃO DE MEDIAÇÃO A QUAL FOI REALIZADA NA PRÓPRIA INSTÂNCIA RECURSAL – SESSÃO DE MEDIAÇÃO ULTIMADA – AUTOCOMPOSIÇÃO NÃO ALCANÇADA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - Por expressão do artigo 1.021 e §2o, do Código de Processo Civil, caberá Recurso de Agravo Interno, de toda decisão proferida pelo relator, o qual poderá retratar-se do
decisum
objurgado, ou levá-lo a julgamento perante o órgão colegiado.

II - Enquanto totalmente inovador e alheio ao pedido inicial, o pedido incidental foi indeferido, sendo, ainda, julgado prejudicado o recurso, porque concluídas as tentativas de conciliação/mediação, pretendidas pela parte.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Interno interposto por JOSÉ MARTINS PINHO, ANGELITA STIEVEN PINHO, JOSÉ MARTINS STIEVEN PINHO e ALINE SCHEVINSKI, com o fito de reformar a decisão monocrática que julgou prejudicado o recurso de agravo de instrumento interposto em face da ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO S/A.

Para tanto, o agravante defende que, mesmo depois de realizada a sessão de medição já em grau recursal, ainda remanesce interesse recursal na medida em que, a realização de conciliação e mediação por meio de câmara especializada privada foi requerido desde a instância singular, razão pela qual, deve ser permitida nova tentativa de autocomposição.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Por expressão do artigo 1.021 e §2o, do Código de Processo Civil, caberá Recurso de Agravo Interno, de toda decisão proferida pelo relator, o qual poderá retratar-se do
decisum
objurgado, ou levá-lo a julgamento perante o órgão colegiado,
in verbis
:

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

No caso vertente, a agravante se insurge contra a decisão que julgou prejudicado o recurso de agravo de instrumento, em razão do superveniente esvaziamento da pretensão recursal.

Para melhor compreensão da questão
sub judice
, os agravantes manejaram recurso de agravo de instrumento com o objetivo de reformar a decisão que havia indeferido o pedido de realização de conciliação/mediação, para que, por meio destes métodos, pudessem salvaguardar o imóvel registrado na matrícula de no 316 (Fazenda Santa Catarina), o qual se encontra em vias de ser expropriado.

Assim, a par das diversas disposições do Código de Processo Civil que tratam da matéria e, também, na própria norma que regula o processo de recuperação judicial, foi concedida a liminar para determinar a remessa dos autos para a realização de sessão de conciliação/mediação, já em grau recursal (id n. 180102197).

Posteriormente, os agravantes manejaram pedido incidental para sobrestar qualquer ato expropriatório sobre o imóvel (Fazenda Santa Catarina), até que ultimada a sessão de conciliação. O pedido foi de pronto deferido, nos termos da decisão no id n. 181843173.

Depois de ultimadas as sessões de mediação, realizadas em duas etapas, os autos retornaram conclusos sem que as partes tenham alcançado qualquer resultado, sobrevindo, então, novo pedido dos agravantes, agora com a pretensão de enviar os autos a uma câmara especializada privada, mantendo-se a suspensão dos atos expropriatórios sobre o imóvel.

Assim, enquanto totalmente inovador e alheio ao pedido inicial, o pedido incidental foi indeferido, sendo, ainda, julgado prejudicado o recurso, porque concluídas as tentativas de conciliação/mediação, pretendidas pela parte.

Nesse contexto, vale repisar trecho da decisão monocrática denegatória do pedido e que também julgou prejudicado o recurso, a qual, inclusive, consignou o caráter procrastinatório do pedido dos agravantes.

A razão é simples, apesar de todo o esforço empreendido pelos qualificados mediadores deste Sodalício, as partes não chegaram à desejada autocomposição, sobretudo pela falta de interesse da credora, ora agravada.

Desta feita,
não há porque deferir nova tentativa de mediação, especialmente quando, no contexto dos autos, assuma traços procrastinatórios
.

Assim, uma vez que os agravantes, antes do julgamento de mérito, tiveram atendidos os pedidos de suspensão da expropriação em curso até a sessão de mediação, tornou-se prejudicado o recurso.

Assim, em que pese a irresignação dos agravantes, persiste o juízo acerca da manutenção da decisão que julgou prejudicado o agravo de instrumento, motivo pelo qual o presente recurso deve ser desprovido.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/11/2023